Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-37.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007318-37.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 551.615.701-30 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (EMBARGADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 551.615.701-30 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA, E NÃO CONHECEU O RECURSO DE KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO THIMMIG FERNANDEZ.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE UM RECURSO E AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO OUTRO. NÃO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos pela embargante são admissíveis, diante da alegada intempestividade; e (ii) saber se os embargos opostos pelo embargante evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à sucumbência, abatimento de valores e atualização monetária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pela embargante são intempestivos, pois interpostos após o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, não ultrapassando o juízo de admissibilidade.

4. Os embargos de declaração opostos pelo embargante não demonstram qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com a decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, inclusive quanto à sucumbência, ao afastamento de compensação de valores e à natureza distinta das verbas discutidas.

6. A pretensão de rediscussão da matéria e de modificação do julgado é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração oposto pela embargante não conhecidos e embargos de declaração opostos pelo embargante conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração interpostos fora do prazo legal são intempestivos e não devem ser conhecidos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo indispensável a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2458021/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA e KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de declaração, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargante Khesia.

A embargante KHESIA alega, inicialmente, omissão quanto à análise da sua capacidade financeira, afirmando que o acórdão considerou apenas a renda bruta, sem examinar a renda líquida e os descontos obrigatórios, o que teria levado, indevidamente, à revogação do benefício da justiça gratuita.

Aponta, ainda, omissão quanto à proporcionalidade entre as custas processuais e o proveito econômico, sustentando que os encargos financeiros impostos podem superar o valor da condenação fixada, violando o princípio do acesso à justiça.

Aduz também a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, apesar do reconhecimento de sua atuação por longo período e do êxito econômico relevante da demanda, o valor foi arbitrado em quantia reduzida, sem observância dos critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC e no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94.

Sustenta, ainda, omissão quanto à repercussão do êxito econômico final, defendendo que sua atuação contribuiu diretamente para o resultado obtido, ainda que não tenha participado do acordo final.

Por fim, alega ausência de fundamentação concreta quanto à aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, requerendo sua revisão.

Ao final, requer a integração do julgado, com efeitos modificativos, para reanálise da revogação da justiça gratuita, da fixação dos honorários e da multa aplicada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Em contrapartida, o embargante VALTER alega, omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, ao argumento de que, diante da significativa redução do valor arbitrado, a parte autora teria sucumbido na maior parte de seus pedidos, enquanto o embargante teria decaído minimamente, razão pela qual requer a redistribuição integral da sucumbência à embargada ou, subsidiariamente, sua fixação proporcional.

Sustenta, ainda, omissão e contradição quanto ao abatimento do valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), anteriormente recebido pela embargada, defendendo tratar-se de quantia incontroversa que deveria ser deduzida do montante arbitrado.

Aduz, também, omissão quanto à necessidade de atualização monetária do referido valor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, bem como o prequestionamento da matéria.

O recurso do embargante VALTER é tempestivo (id. 348599858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que os embargos opostos pela embargante KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ
não merecem ser conhecidos
.

O recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois, não obstante o patente desacerto da serventia ao certificar a tempestividade do recurso (Id. 348692851), é manifesta a sua
intempestividade
, haja vista que, como se infere dos autos, o acórdão foi disponibilizado no dia 11/02/2026, a embargante tomou ciência em 12/02/2026 e somente opôs os embargos em 24/02/2026, quando já escoado o prazo previsto no art. 1.023 do CPC, que se findou em 23/02/2026.

Vale consignar que, segundo a jurisprudência assento do Superior Tribunal de Justiça, a
'Quarta-Feira de Cinzas'
é considerada como dia útil para contagem de prazo recursal, ainda que com expediente reduzido (AgInt no AREsp n. 1.420.164/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Assim, os embargos opostos são
intempestivos.

Desta feita, não deve ser conhecido porquanto extemporâneo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1.
São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2458021 SP 2023/0310085-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024) (g. n.)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela embargante KHESIA, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Prosseguindo, no que tange aos embargos opostos por VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA, estes devem ser
conhecidos, porém rejeitados
.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Inicialmente, é necessário enfrentar a principal tese do apelante.

O recorrente, em suas razões, postula em primeiro lugar a improcedência total da demanda, sob o argumento de que a autora não teria direito a qualquer verba honorária, e, de forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado.

Tal pretensão de improcedência não merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que a apelada atuou efetivamente como advogada do apelante por aproximadamente oito anos, acompanhando a ação indenizatória, praticando atos processuais, apresentando manifestações e diligenciando em favor dos interesses do cliente.

Diante dessa atuação profissional prolongada, é inequívoco que se impõe o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei n.º 8.906/94.

(...)Assim, ainda que haja divergência quanto ao contrato apresentado ou quanto ao critério de cálculo adotado, o arbitramento é juridicamente devido, pois não se admite que o trabalho advocatício prestado ao longo de anos permaneça sem qualquer remuneração.

Esclarecido esse ponto, cumpre esclarecer outro ponto relevante.

O valor de R$ 24.000,00 recebido pela apelada não se confunde com os honorários ora discutidos.

Conforme já destacado, tal quantia refere-se a
honorários sucumbenciais
pagos por força de acordo celebrado nos autos originários (id. 80874352) – posteriormente anulado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1003820-90.2024.8.11.0000 –, não correspondendo à remuneração contratual pelo trabalho prestado ao longo do processo.

Portanto, não há que se falar em abatimento ou compensação dessa verba com os honorários a serem arbitrados.

Feita essa distinção, passa-se à análise do critério de arbitramento.

O juízo
a quo
fixou os honorários em 15% sobre o valor do acordo celebrado pelo novo advogado constituído na ação originária (id. 164629868).

Entretanto, entendo que tal linha de raciocínio
não se mostra adequada
.

A apelada não participou do referido acordo, firmado anos após ter deixado de atuar no processo. Assim, não é correto vincular o arbitramento de seus honorários ao resultado financeiro obtido por profissional diverso.

O arbitramento deve levar em consideração
exclusivamente o trabalho efetivamente desenvolvido pela advogada durante o período em que atuou no feito, devendo ser fixado por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), diferentemente do que fez o Juízo
a quo.

Examinando detidamente os autos n.º 0024498-40.2012.8.11.0041, verifica-se que a autora atuou por aproximadamente oito anos, apresentando cerca de 6 peças processuais, em destaque, a petição inicial, tendo deixado os autos após substabelecer, sem reserva de poderes, ao Dr. Sidnei de Oliveira (id. 60726156, originários) e antes do julgamento do recurso de apelação da parte ré contra a sentença.

Contudo, observa-se que se tratou de causa sem grande complexidade técnica, com número limitado de intervenções e sem atuação extraordinária que justifique fixação em patamar elevado.

Nessas circunstâncias, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, entendo razoável e proporcional
arbitrar os honorários no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia compatível com a extensão e a qualidade do trabalho realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a justiça gratuita concedida à autora, aplicar à apelada multa de 1% sobre o valor da causa ante a ausência injustificada na audiência de conciliação e reformar a sentença quanto ao critério de arbitramento, fixando os honorários devidos à autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação acima exposta, mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024). (...)”
(ID. 345263391)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

A alegação de omissão quanto à redistribuição da sucumbência não procede. O acórdão foi expresso ao manter os demais termos da sentença, dentre os quais se insere a fixação da sucumbência recíproca, tal como estabelecida na origem. Não houve, portanto, qualquer omissão sobre o ponto.

Ademais, a mera alteração do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios não é suficiente para modificar, por si só, a distribuição da sucumbência, especialmente quando inexistente deliberação expressa em sentido diverso.

Também não há omissão quanto ao abatimento do valor de R$ 24.000,00, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que tal quantia possui natureza diversa, não se confundindo com os honorários arbitrados na presente demanda, afastando a possibilidade de compensação. Assim, a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada.

Da mesma forma, a alegação relativa à necessidade de atualização do referido valor não merece acolhimento, pois está diretamente vinculada à tese do abatimento, já devidamente apreciada pelo acórdão, inexistindo qualquer ponto pendente de análise.

No mais, observa-se que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as teses suscitadas pelas partes, não havendo falar em vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO THIMMIG FERNANDEZ, em razão de sua intempestividade, bem como
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração opostos por VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026